Tribunal: TJDFT
Processo: 0751178-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DESPACHO Concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para que informe os dados da conta bancária, a fim de que seja efetuada a restituição do depósito realizado nestes autos, em atenção à certidão e documentos de IDs 24720039 a 24720752. Após a restituição, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46